Tribunal: TJMT
Processo: 1077322-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077322-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAGALI MAIA DE JESUS - CPF: 920.280.982-87 (RECORRENTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), WICTORIA THALLISE CASTRO FREITAS - CPF: 060.661.301-37 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ressarcimento de contas de energia elétrica e de água/esgoto supostamente inadimplidas em contrato de locação comercial, condenando a reclamada ao pagamento das respectivas faturas. A recorrente sustenta a ilegitimidade ativa da autora, diante da emissão das faturas em nome de terceiro estranho à relação processual e da ausência de comprovação de quitação dos débitos pela demandante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear ressarcimento de faturas de serviços públicos emitidas em nome de terceiro; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do pagamento das faturas inviabiliza a pretensão indenizatória formulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de locação comercial firmado entre as partes não altera a titularidade da relação de consumo mantida entre as concessionárias de energia elétrica e água/esgoto e o terceiro em cujo nome as faturas foram emitidas. A autora não demonstra legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio, inexistindo hipótese legal autorizadora de substituição processual, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC. As faturas juntadas aos autos permanecem emitidas exclusivamente em nome de terceiro estranho à demanda, que não integra o polo ativo nem o polo passivo da ação. A ausência de comprovantes de pagamento das contas impede o reconhecimento de prejuízo patrimonial suportado pela autora. A alegação de vínculo afetivo ou convivência com o titular das contas, apresentada apenas em impugnação à contestação e desacompanhada de prova documental, não supre a ausência de legitimidade processual. Ainda que comprovada relação pessoal com o titular das faturas, tal circunstância não autoriza a postulação, em nome próprio, de direito pertencente a terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A parte não possui legitimidade ativa para pleitear ressarcimento de faturas de serviços públicos emitidas em nome de terceiro estranho à relação processual. A inexistência de comprovante de pagamento das faturas impede a demonstração de prejuízo indenizável. Vínculo afetivo, parentesco ou convivência com o titular da relação jurídica não autoriza a postulação, em nome próprio, de direito alheio sem previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CPC, arts. 17, 18 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
:
Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1025238-47.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 12.09.2025; TJSP, Apelação Cível no 1016225-38.2022.8.26.0348, Rel. Lidia Conceição, 36a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 353265872 - reclamação no 1077322-59.2024.8.11.0001 –
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
)
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento das contas de energia e água e esgoto em atraso.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR
.

- Da ilegitimidade ativa.

Restou demonstrado:

- a celebração de contrato particular de locação comercial entre as partes (id. 353265852), referente ao imóvel situado na Av. José Martins Monteiro, n.o 601, Centro, Pontes e Lacerda/MT, pelo prazo de 7 (sete) meses, compreendido entre 6/4/2024 e 6/11/2024; - o pedido de ressarcimento de faturas de energia elétrica (Id. 353265854 – Energisa) e de água/esgoto (id. 353265855), emitidas integralmente em nome de JOELSON DE LIMA PEZAVENTO, pessoa estranha à relação processual, que não integra o polo ativo nem o polo passivo da demanda; - a ausência de qualquer comprovante de pagamento dessas faturas pela autora. O extrato da Energisa (id. 353265854), emitido em 24/10/2024, registra as faturas referentes aos meses de julho e setembro de 2024 como “Pendente” e a de outubro de 2024 como “A vencer”.

Embora seja possível a discussão acerca de eventual inadimplemento contratual da Recorrente, a relação de consumo relativa aos serviços de energia elétrica e de água/esgoto foi formalizada entre as concessionárias e JOELSON DE LIMA PEZAVENTO, pessoa distinta da autora. Desse modo, a parte recorrida não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, o ressarcimento de valores titularizados por terceiro, salvo previsão legal (
art. 18 do CPC
), bem como face a ausência de documentos que demonstre o interesse e legitimidade para postular em juízo (
art. 17 do CPC
). Precedentes.
(N.U 1025238-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) e
(TJ-SP - Apelação Cível: 1016225-38.2022.8.26.0348 Mauá, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 22/11/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023).

A alegação de que JOELSON seria companheiro da autora, formulada apenas em sede de impugnação à contestação (
id. 353265871
) e desacompanhada de qualquer prova documental, não supre a exigência legal.

Ademais, ainda que comprovado eventual vínculo afetivo, parentesco ou convivência com o titular da relação jurídica, tal circunstância não confere à autora legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença recorrida, JULGANDO EXTINTA a reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026